Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-53.2018.8.26.0204
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória, pelo art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando absolvição, por falta de provas.
Autoria e materialidade comprovadas – réu Danilo que negou a acusação em delegacia, e que também negou em juízo, porém com versão diferente da anteriormente apresentada – Corréu Benedito que, nos autos

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado pelo concurso de agentes. Sentença condenatória, pelo art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
Recurso da Defesa buscando absolvição, por falta de provas.
Autoria e materialidade comprovadas – réu Danilo que negou a acusação em delegacia, e que também negou em juízo, porém com versão diferente da anteriormente apresentada – Corréu Benedito que, nos autos desmembrados confessou a acusação e delatou o réu Danilo quanto ao prévio ajuste para o roubo, dizendo que conversou com a vítima, distraindo-a para que Danilo pudesse entrar no imóvel, mas que a ação não ocorreu como combinado, porque deveriam apenas furtar os valores. Ofendido Onofre (85 anos de idade) que foi contundente em Juízo, narrando que estava varrendo a frente da casa, o réu Benedito apareceu, ficaram conversando e quando decidiu entrar na casa, Benedito veio atrás, sem permissão, e depois, apareceu um sujeito encapuzado e com alicate na mão, com o qual o golpeou, e anunciou assalto, exigindo dinheiro. O sujeito empurrou Benedito e ele ficou no chão. O sujeito levou o ofendido ao quarto, golpeou-o novamente na cabeça e no dedo com o alicate. Réu Benedito que ficou no chão, no corredor, sem ser agredido pelo sujeito. O sujeito roubou dinheiro que encontrou e fugiu, e só então Benedito se levantou e saiu, dizendo que ia atrás do sujeito. Benedito que se fez passar também por vítima do roubo. Testemunha viu Danilo saindo da casa da vítima e tirando o capuz – Investigações que culminaram na demonstração do vínculo do réu Benedito com o roubo praticado. Policial Militar que soube dos fatos por meio de outros colegas de farda, narrando que na noite anterior aos fatos, durante seu período de trabalho, viu Benedito e Danilo juntos, no Bar, cujo dono, ouvido como testemunha, confirmou a presença de ambos os denunciados no bar na noite anterior aos fatos. Testemunha 'A' que disse que encontrou Danilo perto do local dos fatos, e que viu Danilo passando direto, na direção do pasto, não estando com touca. Testemunha 'A.P' que disse que viu Danilo passando com uma touca preta na cabeça, indo em direção ao pasto, e que após, viu o ofendido Onofre e o corréu Benedito e ambos disseram que tinham sido assaltados. Réu Danilo que foi delatado pelo corréu Benedito, o qual confessou o prévio ajuste entre ambos para o roubo em questão – Configuração da causa de aumento consistente no concurso de agentes, com base na prova oral colhida em Juízo – Majorante do emprego de arma (imprópria) que foi afastada na r. sentença, diante da abolitio criminis promovida pela Lei n. 13.654/2018, que deixou de considerar o emprego de tal tipo de arma como causa de aumento de pena.
Dosimetria – Manutenção da pena-base acima do mínimo legal, eis que justificada pela personalidade voltada à prática de delitos, especialmente patrimoniais, além dos registros de antecedentes e das circunstâncias do crime, observando-se lesões corporais na vítima. Na segunda fase, manutenção da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal, uma vez que a vítima contava com 85 anos na data dos fatos. Reincidência que não foi considerada nesta fase, e sim na primeira – Na terceira fase, fração de aumento mantida, eis que considerada tão somente a majorante consistente no concurso de agentes.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e diante da alta reprovabilidade da conduta dos agentes no caso concreto.
Inviável a aplicação do disposto no art. 387, §2o do Código de Processo Penal, eis que se cuida de matéria a ser melhor analisada pelo MM. Juízo das Execuções.
Recurso da Defesa improvido.